Tribunal: TJSP
Processo: 2072611-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de levantamento do valor depositado pelos executados. Determinação para aguardar decisão no incidente de cumprimento de sentença no 0076422-46.2019.8.26.0100. Honorários serão fixados com base no valor a ser apurado a título de lucros cessantes. Valor dos lucros cessantes ainda não foi apurado. Autores da ação principal ainda não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de levantamento do valor depositado pelos executados. Determinação para aguardar decisão no incidente de cumprimento de sentença no 0076422-46.2019.8.26.0100. Honorários serão fixados com base no valor a ser apurado a título de lucros cessantes. Valor dos lucros cessantes ainda não foi apurado. Autores da ação principal ainda não receberam as chaves do imóvel porque não efetuaram o pagamento do valor incontroverso do saldo devedor. Decisão mantida. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000360931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072611-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SABOIA DE
CASTRO
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS,
são
agravados
TABOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EVEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072611-19.2020.8.26.0000
Voto no 44611_JV
2/4
VOTO No: 44611
Agravo de Instrumento No 2072611-19.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Saboia de Castro Sociedade de Advogados
Agravados: Tabor Empreendimentos Imobiliários Ltda e Even Construtora e
Incorporadora S/A
Interessado: Valdir de Sousa Batista
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Indeferimento de levantamento do valor depositado pelos
executados. Determinação para aguardar decisão no incidente
de cumprimento de sentença no 0076422-46.2019.8.26.0100.
Honorários serão fixados com base no valor a ser apurado a
título de lucros cessantes. Valor dos lucros cessantes ainda não
foi apurado. Autores da ação principal ainda não receberam as
chaves do imóvel porque não efetuaram o pagamento do valor
incontroverso do saldo devedor. Decisão mantida. Recurso
Improvido.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
contra a r. decisão que nos autos de cumprimento de sentença indeferiu o
levantamento do valor depositado pelos executados e suspendeu a execução.
Alega o agravante em resumo, que inobstante tratar-
se o valor dos honorários de um percentual sobre o valor devido a título de
lucros cessantes, que está sendo apurado em outro processo de cumprimento
de sentença, não é este, fato suficiente para que suspenda o presente
cumprimento de sentença, o valor que pretende levantar é incontroverso. O
valor final devido não poderá ser menor que o valor executado e que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072611-19.2020.8.26.0000
Voto no 44611_JV
3/4
levantado.
Recurso processado sem concessão de tutela
antecipada (fls. 33/34).
Manifestou o agravante concordando com o
julgamento virtual (fls. 37).
Contrarrazões (fls. 39/54).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de cumprimento de sentença nos autos da
ação declaratória pelo rito ordinário c.c. indenização por lucros cessantes com
pedido de antecipação de tutela. A r. sentença condenou os agravados em
honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre os valores devidos a título de lucros cessantes.
Constou da decisão agravada: “(...) Compulsando
os autos, verifico que se trata de execução de honorários sucumbenciais e,
em análise à sentença proferida nos autos principais, bem como dos
incidentes posteriormente instaurados, resta evidente que os honorários
guardam relação com o valor efetivamente devido pela executada a título de
aluguéis. Considerando que a mora dos vendedores em entregar as chaves já
está sendo apurada no incidente de cumprimento de sentença
0076422-4.2019.8.26.0100, aguarde-se decisão naquele feito para devida
apuração do valor devido a título de aluguéis (em execução no incidente
00877737-71.2019.8.2.0100) e, consequentemente, a título de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072611-19.2020.8.26.0000
Voto no 44611_JV
4/4
sucumbenciais (em execução neste feito)”.
Pelo que se depreende os autores da ação principal
ainda não receberam as chaves, bem como não efetuaram o pagamento do
valor incontroverso do saldo devedor.
As agravadas alegam que haverá excesso de
execução, pois a obrigação imposta a elas será excessivamente onerosa e
desproporcional, além de impossível de ser cumprida, pois enquanto as partes
não receberem as chaves não se pode calcular o termo final para a apuração
dos lucros cessantes.
A existência de um cumprimento de sentença em
que se discute o valor dos lucros cessantes e seu termo final, demonstra que a
decisão naqueles autos interferirá na decisão deste cumprimento de sentença.
Portanto, correta a necessidade de suspensão do
cumprimento de sentença relativo aos honorários, pois a quantia apurada
naqueles autos será utilizada para o cálculo dos honorários.
Ante ao exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator